Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712444-71.2018.8.07.0018 RECORRENTES: JOAO LOPES DOS SANTOS E OUTROS RECORRIDOS: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME; FRANCISCO MENDES DA SILVA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Tratando-se de extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento da verba de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação. No caso, os réus deram causa à propositura da demanda, em decorrência do receio da autora de ser molestada na posse do imóvel, conforme documentos constantes dos autos. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §10, do CPC, pois, sendo a demanda desnecessária e incabível, não se poderia plicar o princípio da casualidade para condená-los aos ônus da sucumbência; c) artigo 90 do CPC, porque, havendo desistência da ação, deve a parte autora arcar com os ônus da sucumbência; d) artigos 374 e 567, ambos do CPC, porquanto deveria ter reconhecido o descabimento do rito monitório, ante a comprovada inexistência de ameaça de turbação ou esbulho. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA. – ME. vindica a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às alegadas violações aos artigos 85, §10, e 90, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015